Tribunal: TJSP
Processo: 1026828-66.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 - URV do STF é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT - Tema 913/STF, sem repercussão geral.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1026828-66.2014.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
HENRIQUETA
HELENA
TOTH
e
outros
e
Agravado(s)
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1026828-66.2014.8.26.0053/50003 -Voto no 44.911
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.911
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1026828-66.2014.8.26.0053/50003 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: HENRIQUETA HELENA TOTA E OUTROS
AGRAVADAS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A reestruturação remuneratória da carreira de servidores
públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no
Tema no 5 - URV do STF é questão idêntica à examinada pela
Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT - Tema
913/STF, sem repercussão geral.
Nega-se provimento ao recurso.

Trata-se de agravo interposto por Henriqueta Helena Tota
e Outros (fls. 436/444), contra decisão que, em cumprimento ao artigo
1.030, inciso I, alínea a, c.c. o artigo 1.035, § 8o, do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE
968.574/MT.
Alegaram os agravantes, em síntese, que não discutiriam
acerca da existência ou não da reestruturação da carreira, mas a
irredutibilidade de vencimentos como direito básico do servidor.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1026828-66.2014.8.26.0053/50003 -Voto no 44.911
3
Recebe-se o recurso como agravo interno nos termos dos
artigos 1.021 e 1.030, § 2o do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea a, c.c. art. 1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor, verbis:
Em decisão exarada no ARE no 968.574 de 26.08.2016,
publicada no DJe 12.09.2016, Tema 913, o Col. Supremo
Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão
geral em caso análogo a este.
A questão alusiva à reestruturação remuneratória da
carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação
firmada no Tema no 5 do STF é idêntica àquela examinada pela Corte
Suprema, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE
968.574/MT, correspondente ao Tema n. 913, oportunidade em que
não restou reconhecida repercussão geral da matéria, tornando
soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora, verbis:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL
DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL
EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.
REEESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA
DA
CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de
reestruturação remuneratória da carreira de servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1026828-66.2014.8.26.0053/50003 -Voto no 44.911
4
público, para fins de estabelecimento do termo final da
incorporação do percentual relativo à perda salarial
decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Observe-se, ainda, que os recorrentes questionam, sim, a
reestruturação e índices, pois invocam a questão da irredutibilidade
para contorná-la, pois nenhuma rubrica foi reduzida que não seja daí
decorrente, de modo a enquadrar-se a questão aos exatos ditames do
tema aplicado na sistemática dos recursos repetitivos.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista
no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 446/472 que será
analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)